Tribunal: STJ
Processo: 5674701-41.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2833135 - GO (2025/0011977-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO FERREIRA BORGES
AGRAVANTE
: EDILSON MOURA PORTO
AGRAVANTE
: EDSMAURO MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE
: EVENILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - GO017185
ROBERTO RODRIGUES - GO013834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: WANDERLEY FERREIRA CARDOSO
ADVOGADOS
: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905
MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES -
GO060339
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52254144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: c453c1be-e17e-474c-a7ce-fe498c498617

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/11/2025
11/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52254144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: c453c1be-e17e-474c-a7ce-fe498c498617

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52254144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: c453c1be-e17e-474c-a7ce-fe498c498617

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833135 -
GO (2025/0011977-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO FERREIRA BORGES
AGRAVANTE
: EDILSON MOURA PORTO
AGRAVANTE
: EDSMAURO MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE
: EVENILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - GO017185

ROBERTO RODRIGUES - GO013834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: WANDERLEY FERREIRA CARDOSO
ADVOGADOS
: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905

MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES -
GO060339
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
Documento eletrônico VDA51837183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: c9f6e03a-ade1-4c64-b5d9-d9dc211acd7a

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 14.521):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 339 do STF deve ser afastado,
porquanto teria havido omissão na análise do pedido de flexibilização do
formalismo da Súmula 182 do STJ, diante das nulidades absolutas e ilicitudes das
provas.
Argumenta que o Tema n. 181 do STF não se aplica ao caso, pois
envolve violação direta a dispositivos constitucionais.
Reitera o pedido de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51837183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: c9f6e03a-ade1-4c64-b5d9-d9dc211acd7a

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
Documento eletrônico VDA51837183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: c9f6e03a-ade1-4c64-b5d9-d9dc211acd7a

recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido
julgado (fls. 14.463-14.464):
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o Tribunal
inadmitiu o recurso especial de Luciano por intempestividade e o
de Edilson, Edsmauro e Evenilson por impossibilidade de
enfrentamento
de
matéria
Constitucional,
incidência
da
e dissídio jurisprudencial não comprovado.
Súmula 7/STJ
Por outro lado, os agravantes não refutaram adequadamente, em
sede de agravo em recurso especial, todos os referidos
fundamentos. Para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa empreender um cotejo entre os
Súmula 7/STJ,
fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando
em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático
delineado pelo Tribunal local.
[...]
Acrescenta-se que, em julgamento do EAREsp 746.775 (DJe
, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da
30/11/2018)
necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou a orientação do STJ, ao exigir a impugnação
art. 932,
específica dos fundamentos da decisão agravada.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao
Súmula 182/STJ
mérito do agravo do
do CPC, o qual não supera o juízo
art. 1.042
de admissibilidade.
Por fim, não merece guarida o pedido de concessão de habeas
de ofício, uma vez que, "[...] nos termos do
§ 2.o,
corpus
art. 654,
do Código de Processo Penal, o
de ofício é
habeas corpus
deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não
ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
REsp 1.788.559/TO,
TURMA, j.
DJe
, o que não vislumbro no caso.
6/8/2019,
19/8/2019)
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação de óbices
processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA51837183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: c9f6e03a-ade1-4c64-b5d9-d9dc211acd7a

Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51837183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: c9f6e03a-ade1-4c64-b5d9-d9dc211acd7a

(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.

4. No tocante à pretendida concessão de
de ofício, a
habeas corpus
que acrescentou o
-A do Código de Processo Penal,
Lei n. 14.836/2024,
art. 647
estabelece o seguinte:
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer
autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer
corpus
processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento
jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção.
Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a necessidade
de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da ordem.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem
reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora e,
consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba apreciar o
pedido. No ponto:
O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao
franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas
– consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102
corpus
da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais
Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de
flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois,
sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de
forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de
Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à
apreciação do Supremo Tribunal Federal.
(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 6/5/2024,
publicado no DJe de
.
7/5/2024)
No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino, julgado
publicado no
em

7/5/2024,
DJe de
e HC n. 236.778, relator Ministro
9/5/2024;
publicado no
Edson Fachin, julgado em

2/5/2024,
DJe de 6/5/2024.
Documento eletrônico VDA51837183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: c9f6e03a-ade1-4c64-b5d9-d9dc211acd7a

Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das competências
delineadas pela Constituição para apreciação de
conforme a
habeas corpus
autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância, pois seria
necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso extraordinário,
a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já se
manifestou esta Corte Superior:
[...] não há possibilidade de concessão de
de ofício
habeas corpus
contra atos dos seus próprios membros. Competente para analisar
os atos desta Corte via
é o Supremo Tribunal Federal,
mandamus
conforme
expressa
previsão
constitucional.
(AgRg
nos
relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.222.031/SP,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe
24/6/2015,
de 1o/7/2015.)
Na mesma linha: AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.387.023/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
publicado
18/4/2024,
no DJe de
AgRg na RvCr n. 6.021/DF, relator Ministro Joel Ilan
24/4/2024;
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe de
13/3/2024,
15/3/2024;
e EDcl no AgRg nos
relator Ministro Messod Azulay
EAREsp n. 1.356.514/SP,
Neto, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe de
26/4/2023,
3/5/2023.
Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas
disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional
de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a
apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA51837183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: c9f6e03a-ade1-4c64-b5d9-d9dc211acd7a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.833.135 / GO
Número Registro: 2025/0011977-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
567470141 56747014120228090051
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WANDERLEY FERREIRA CARDOSO
ADVOGADOS : ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905
MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES - GO060339
AGRAVANTE : LUCIANO FERREIRA BORGES
AGRAVANTE : EDILSON MOURA PORTO
AGRAVANTE : EDSMAURO MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE : EVENILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - GO017185
ROBERTO RODRIGUES - GO013834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: JOSE LUCIO ANTUNES COSTA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Documento eletrônico VDA52237085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:42:33
Código de Controle do Documento: 0a770610-821c-4660-9073-74451269428a

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCIANO FERREIRA BORGES
AGRAVANTE : EDILSON MOURA PORTO
AGRAVANTE : EDSMAURO MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE : EVENILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - GO017185
ROBERTO RODRIGUES - GO013834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: WANDERLEY FERREIRA CARDOSO
ADVOGADOS : ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905
MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES - GO060339
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:42:33
Código de Controle do Documento: 0a770610-821c-4660-9073-74451269428a